Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738203-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA DA SILVA SANTOS, ora executada/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 107687458 dos autos de origem): “A parte credora manifestou-se pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, como consta da petição de ID 107095775. Assim, deverá a parte apresentar pedido de conversão, no prazo de 05 (cinco) dias, em que indique o valor pelo qual pretende ver convertido a obrigação de fazer (o equivalente pecuniário), sendo que operando-se a conversão, o feito deverá seguir, em relação à conversão, conforme os procedimentos de cumprimento das obrigações de pagar quantia certa (art. 523 do CPC). Quanto à manifestação (ID 107345872) do patrono da parte executada, este Juízo já apontou para necessidade do advogado comprovar de forma inequívoca a renúncia por ele alegada, como consta dos apontamentos constantes na decisão de ID 103475465 e decisão de ID 100904488. Assim, considerando que a renúncia não foi devidamente comprovada, seguirá o patrono em questão representado a parte executada.” (negritei) Irresignada, a parte agravante MARCIA DA SILVA SANTOS interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31090976). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “(...) a agravante se insurge contra a decisão do D. Magistrado da 1a Vara Cível de Santa Maria–DF, que insiste em manter o causídico Dr. Renato Barcat Nogueira Filho como advogado da agravante uma vez que este já por duas vezes RENUNCIOU ao mandato, (comprovantes de comunicação em anexo).” Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 31090992). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, e sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo (ID no 31191308). Devidamente intimada (ID no 31256528), a parte agravante não se manifestou no prazo legal (ID no 31543169). É o relatório. Passo a decidir. De plano, destaco a possibilidade de julgamento monocrático do recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, o cabimento e tempestividade. a) Do Não Cabimento do Recurso Observo, logo de início, que o recurso em tela não merece conhecimento por ser manifestamente inadmissível, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo singular no ID no 107687458 dos autos de origem, não possui conteúdo decisório, uma vez que se limitou a manter a decisão anterior. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil preconiza que dos despachos não cabe recurso. Como se sabe, o conceito de despacho, nos termos do artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil, é definido por exclusão, isto é, de forma residual. Logo, a natureza jurídica do despacho não é fixada pelo nome (nomen iuris) atribuído ao ato pelo magistrado a quo, mas sim pela aptidão do ato de causar gravame à parte recorrente. Por oportuno, destaco as singulares lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Se o ato judicial tem, aparentemente, características formais de despacho, mas, em virtude de sua finalidade, puder causar gravame, não é despacho, mas sim decisão interlocutória (CPC 203 § 2.o), sendo impugnável pelo recurso de agravo (ou, não sendo o caso de aplicação do CPC 1015, rediscussão da questão via preliminar de apelação).” (in Código de Processo Civil comentado, 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se dos autos de origem, que, em 25/02/2021, o procurador da parte agravante/executada apresentou petição de renúncia ao mandato outorgado (ID no 84512383 dos autos de origem). Em 05/05/2021, foi proferida decisão, indeferindo a renúncia manifestada pelo advogado da parte agravante/executada, tendo em vista a ausência de comprovação da notificação da outorgante (ID no 90138225 dos autos de origem). Posteriormente, em 09/09/2021, o Dr. Renato Barcat Nogueira Filho, apresentou nova petição de renúncia ao mandato outorgado (ID no 102563182 dos autos de origem), sobrevindo, em 24/09/2021, nova decisão indeferindo o pedido de renúncia, sob o fundamento de ausência de comprovação da notificação da outorgante (ID no 103475465 dos autos de origem). Outra manifestação da renúncia (ID no 107345872 dos autos de origem), mais uma decisão indeferindo o requerimento, nos termos dos fundamentos das decisões anteriores (ID no 107687458 dos autos de origem). Percebe-se, então, que a decisão impugnada neste recurso tão somente manteve a decisão anterior, inclusive constando expressamente que “quanto à manifestação (ID 107345872) do patrono da parte executada, este Juízo já apontou para necessidade do advogado comprovar de forma inequívoca a renúncia por ele alegada, como consta dos apontamentos constantes na decisão de ID 103475465 e decisão de ID 100904488. Assim, considerando que a renúncia não foi devidamente comprovada, seguirá o patrono em questão representando a parte executada.” Portanto, vê-se que o ato judicial recorrido não é uma decisão, mas sim despacho (art. 203, § 3o, do CPC), irrecorrível em face da ausência de cunho decisório. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508) (negritei) Assim sendo, não admissível o recurso de decisão sem conteúdo decisório. b) Da Intempestividade Ademais, verifica-se que a decisão sujeita a recurso foi proferida em 05/05/2021 (ID no 90138225 dos autos de origem), com a intimação efetiva da parte agravante em 10/05/2021 (ID no 90989407 dos autos de origem). Neste passo, a fluência do prazo recursal teve início no dia útil subsequente, isto é, em 11/05/2021 (terça-feira). Portanto, evidenciado que o agravo de instrumento foi interposto em 29 de novembro de 2021, impõe-se o não conhecimento do recurso, diante de sua manifesta intempestividade. A propósito, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO - art. 1003, § 5o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1003, § 5o, do CPC/2015). 2. Disponibilizada a intimação da decisão recorrida no Diário de Justiça do dia 10 de julho de 2017 (segunda-feira) e publicada no dia 11 (terça-feira), conforme certidão de certificação de pauta (id: 3058667), o prazo teve início em 12 de julho (quarta-feira) e terminou em 1o de agosto (terça-feira), sendo portanto, intempestivo o recurso interposto em 31 de agosto de 2017 (id: 233030). 3. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1080635, 07119327920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Posto isto, diante das circunstâncias apontadas, de ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, em razão da irrecorribilidade do ato proferido, e a tempestividade, inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 13:30:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora